Tribunal: TCU
Processo: 008.771/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação que tinha por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na execução do serviço de transporte escolar, para atender as escolas da rede municipal, de ensino e a Secretaria Municipal de Educação do Município de Salvaterra/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Sr. Jean Coelho Pinheiro, vereador de Salvaterra/PA, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no termo de referência e nos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 12/2021-004/Semed, cujo objeto foi a contratação de serviços de transporte escolar para o Município de Salvaterra/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar multa ao Sr. Carlos Alberto Santos Gomes, prefeito do Município de Salvaterra - PA no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), com fundamento no artigo 58, incisos V e VI, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, incisos V e VI, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência ao Município de Salvaterra/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 12/2021-004/Semed e nos contratos dele decorrentes, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. falha na elaboração do termo de referência do certame, em afronta ao art. 3o, inc. II, da Lei 10.520/2002, uma vez que a definição do objeto, consistente na definição das rotas de transporte escolar não foi precisa e apresentou falhas como rotas constantes em mais de um lote, rotas para escolas desativadas e rotas com quilometragem superestimada; 9.3.2. celebração de termos aditivos, nos Contratos 20220108 e 20220109, em percentuais superiores ao limite previsto no art. 65, § 1o, da Lei 8.666/1993, atualmente disposto no art. 125 da Lei 14.133/2021, uma vez que o percentual máximo a ser aditivado deve ser calculado em relação ao valor original do contrato; 9.4. encaminhar cópia deste processo e desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a fim de que considere as informações dele constantes nas análises das prestações de contas do Pnate, exercícios 2021-2024, do Município de Salvaterra/PA, dando notícia dos resultados obtidos ao Tribunal, no prazo de 180 dias; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Município de Salvaterra - PA, ao representante, ao FNDE, ao Cacs/Fundeb de Salvaterra/PA e ao Ministério Público Federal no Estado do Pará.